Tribunal: TJES
Processo: 5000940-46.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 5000940-46.2021.8.08.0000
EMBARGANTE: EMFLORA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central, contudo, adotou exegese diversa da pretendida pelo recorrente.
2) Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
3) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
EMFLORA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA
(id 6132308), com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existente no v. acórdão lançado no id 5925757 e prequestionamento.

Narra a embargante que a decisão impugnada padeceria de omissão quanto à alegação de que não formulou pedido condenatório no mandado de segurança originário, mas veiculou apenas pretensão declaratória de compensação tributária. Outrossim, busca o respectivo prequestionamento.

Entretanto, ao contrário do que sustenta a recorrente, a matéria relevante para o deslinde da causa foi devidamente analisada por ocasião do julgamento do agravo interno, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios
, como se depreende da ementa respectiva:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE POSTULAÇÃO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1)
O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o mandado de segurança é via adequada para declarar o direito à compensação ou à restituição de indébito tributário pretérito não atingido pela prescrição, sendo que, em ambos os casos, concedida a ordem, os pedidos devem ser requeridos na esfera administrativa, restando inviável a via do precatório, sob pena de conferir indevidos efeitos retroativos ao ‘mandamus’
.

2)
Em análise das argumentações recursais, tem-se que, a despeito da possibilidade de a recorrente postular a compensação tributária, certo é que a via processual eleita não se mostra adequada, seja porque descabida a cobrança de valores pretéritos em sede de mandado de segurança, seja porque o pedido de compensação de valores destoa do título judicial obtido no “mandamus”
.

3)
Em sendo assim, afigura-se descabido o acolhimento do pedido aviado diretamente nos autos do processo nº 0004796-32.2014.8.08.0006, devendo a recorrente formular requerimento em ação própria, sobretudo porque, no tocante especificamente ao pedido de compensação tributária, a via do mandado de segurança também só admite o eventual reconhecimento do direito pretendido, exigindo a adoção de ulterior pedido administrativo ou judicial para sua efetiva concretização
.

4) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão monocrática impugnada, que negou provimento ao agravo de instrumento (TJES, Agravo Interno n.º 5000940-46.2021.8.08.0000, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 31/08/2023).

O acórdão estabeleceu explicitamente que “[...] a despeito da possibilidade de a recorrente postular a compensação tributária, certo é que a via processual eleita não se mostra adequada, seja porque descabida a cobrança de valores pretéritos em sede de mandado de segurança, seja porque o pedido de compensação de valores destoa do título judicial obtido no ‘mandamus’
[...]”.

Assentou, ainda, o Colegiado, que “[...] afigura-se descabido o acolhimento do pedido aviado diretamente nos autos do processo nº 0004796-32.2014.8.08.0006, devendo a recorrente formular requerimento em ação própria, sobretudo porque, no tocante especificamente ao pedido de compensação tributária, a via do mandado de segurança também só admite o eventual reconhecimento do direito pretendido, exigindo a adoção de ulterior pedido administrativo ou judicial para sua efetiva concretização [...]”.

Registro que os embargos de declaração
não constituem a via adequada para rediscutir o julgado
, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento
.
Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (
o que não se observa no caso concreto, em que
a
embargante busca rediscutir matéria já examinada no julgamento do recurso de agravo interno
)
. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Portanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade
ao art.
1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015, concernente ao cabimento dos aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
EMFLORA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA
(id 6132308)
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado
id 5925757
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/03/2024 às 17:50:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50192814032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.